Tribunal: TJBA
Processo: 0519432-37.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0519432-37.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOAO VITOR DE SOUZA MENEZES REIS

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO AMARO MARTINS JUNIOR

APELADO: ADISERVICE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA - EPP e outros (3)

Advogado(s)
:
VANESSA MORAES COSTA registrado(a) civilmente como VANESSA MORAES COSTA, HEITOR DA SILVA BARRETO, CRISTIANE PORTO PRESA, DANIELSON PINHEIRO BRITO, JOSE DA LUZ REIS JUNIOR, IVAN ISAAC FERREIRA FILHO, RENATA CINTRA LEPLETIER

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDA DE USO DO IMÓVEL. OCUPAÇÃO INDEVIDA POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONSTRUTORA. INDENIZAÇÃO POR ALUGUÉIS. TAXAS CONDOMINIAIS. EMBARGOS COM FINALIDADE INFRINGENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Tratam-se de embargos de declaração opostos simultaneamente por João Vitor de Souza Menezes Reis e pela MRV Engenharia e Participações S/A contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível do TJBA, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo primeiro embargante. O autor sustenta omissão e contradição na limitação do ressarcimento por aluguéis a sete meses, apesar de alegar prova de ocupação indevida por 46 meses. Requer, ainda, esclarecimento sobre o termo inicial das taxas condominiais. A MRV, por sua vez, aponta contradição na qualificação da ocupação da ex-companheira do autor como "invasão de terceiro" e obscuridade na fundamentação quanto à responsabilidade civil da construtora.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se a decisão colegiada incorreu nos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, conforme previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ao deixar de apreciar, de forma adequada, a extensão do período indenizável por ocupação do imóvel, o termo inicial das taxas condominiais, e a caracterização da responsabilidade da construtora em virtude da posse exercida por pessoa próxima ao autor da ação. Também se discute a adequação dos fundamentos sobre o dever de vigilância imputado à MRV e a validade do reconhecimento probatório feito no julgado.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar vícios restritos à omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à revisão do mérito da decisão, conforme estabelece o art. 1.022 do CPC.

4. No que tange aos embargos opostos por João Vitor, o acórdão foi claro ao delimitar o período indenizável com base na documentação idônea e não impugnada de forma eficaz pelas partes rés, reconhecendo apenas sete meses de despesa com aluguel devidamente comprovada.

5. O termo inicial da responsabilidade pelas taxas condominiais foi expressamente fixado com base na data de imissão na posse, afastando a alegação de omissão sobre o tema.

6. Quanto aos embargos da MRV Engenharia, a ocupação do imóvel por Patrícia Lepletier Coelho, ex-companheira do autor, foi qualificada como indevida com base no conjunto probatório, que incluiu boletim de ocorrência, notificações extrajudiciais e documentos que demonstram o ingresso no imóvel sem autorização do promitente comprador. A caracterização da posse como de terceiro estranho foi justificada juridicamente pela ausência de vínculo contratual direto com a construtora e pela ausência de anuência do autor, configurando invasão à luz da jurisprudência consolidada.

7. A responsabilidade da MRV foi atribuída com base em omissão na adoção de medidas eficazes para garantir a integridade da posse do comprador, sendo considerada insuficiente a simples notificação da ocupante, diante da ciência da construtora sobre a persistência da ocupação.

8. A alegação de erro material quanto à impugnação dos documentos locatícios não prospera, pois o acórdão deixou claro que as rés não lograram desconstituir a validade dos comprovantes de pagamento apresentados.

9. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, os embargos devem ser rejeitados, não havendo, no caso concreto, justificativa suficiente para aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, embora se alerte as partes sobre a possibilidade de penalidade em caso de reiteração infundada.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Não há omissão, contradição ou obscuridade quando a decisão judicial enfrenta adequadamente as teses jurídicas e o conjunto probatório relevante à solução da controvérsia.

2. A pretensão de rediscutir fundamentos do mérito não é admitida em sede de embargos de declaração.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e

REJEITAR os Embargos de Declaração opostos por ambas as partes
, mantendo-se incólume o acórdão embargado, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

(02)